Tribunal: STF
Processo: RE 399772
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO SINGULAR QUE
CONSIDEROU NÃO-AUTO-APLICÁVEL A NORMA DO ART. 192, § 3º, DA MAGNA
CARTA, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E DÚVIDA.
O acórdão embargado, ao aplicar o
entendimento pacífico desta colenda Corte, consignou de forma clara
e inequívoca que não era auto-aplicável a norma do art. 192, § 3º,
da Magna Carta, em sua redação originária. Logo, ao contrário do que
 afirmado pela parte embargante, não há nenhuma dúvida, obscuridade
ou contradição a suprir.
De mais a mais, a alegação de que a
empresa de leasing não poderia operar juros acima do limite de 12%
ao ano não foi ventilada pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual a
sua reapreciação, nesse momento, encontraria óbice na Súmula 282
desta colenda Corte.
Embargos rejeitados.